Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701633-62.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. O documento de id. 67973032 juntado se refere a agravo de instrumento diverso do presente. Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator